Tribunal: STF
Processo: HC 123557
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
EXECUÇÃO DA PENA – COMUTAÇÃO. O custodiado tem o direito subjetivo à apreciação de pedido visando a comutação das penas.



    PENA – COMUTAÇÃO – DECRETO Nº 7.648/2011. Faltas posteriores ao Decreto não podem servir de base ao indeferimento da comutação.